Tribunal: TJPA
Processo: 0819893-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819893-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO BENJAMIN DE MOURA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Habeas corpus. Tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Organização criminosa interestadual. Modus operandi sofisticado. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Indícios de autoria e materialidade. Gravidade concreta do delito. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de DIEGO BENJAMIN DE MOURA, acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/98), com pedido de revogação da prisão preventiva sob os fundamentos de ausência de fundamentação da decisão, possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em análise:

(i) a adequação da fundamentação do decreto prisional;

(ii) a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão;

(iii) a presença de indícios de autoria e materialidade que justifiquem a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos do inquérito policial, como a participação do paciente em organização criminosa interestadual, o modus operandi sofisticado, a movimentação de valores incompatíveis com rendimentos lícitos e o uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro. Tais elementos demonstram o periculum in libertatis e a necessidade da medida cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

4. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

5. Os indícios de autoria e materialidade, corroborados por relatórios do COAF e análises policiais, sustentam a presença do
fumus commissi delicti
e justificam a custódia cautelar.

6. A decisão impugnada atende aos requisitos do art. 312 do CPP, não se configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/98, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 464.419/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25/09/2018; STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09/02/2021.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIEGO BENJAMIN DE MOURA
, acusado da prática do crime previsto no art.33 e 35 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém, nos autos de nº0819786-54.2024.8.14.0401

Alega, fundamentalmente: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que a autoridade policial, no exercício de suas atribuições, identificou elementos informativos que permitiram a individualização da conduta do paciente
DIEGO BENJAMIN DE MOURA
na empreitada criminosa, revelando indícios concretos de autoria e materialidade.

A Polícia Federal, com base nos elementos de informações colhidos ao longo do Inquérito Policial nº 2023.0103493 (PJE 0807237-12.2024.8.14.0401), que apura os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais (arts. 33 e 35 da Lei 13.343/2006 e art. 1º da Lei 9.613/98), dentre outros pedidos, representou pela decretação da prisão preventiva do coacto.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 14/11/2024 após frutífera diligência. No mesmo dia 14 de novembro de 2024, o ora paciente foi apresentado ao Juízo Regional de Garantias da Comarca de Florianópolis/SC, oportunidade em que foi submetido a sua audiência de custódia (Id. 131410981).

Eis o resumo dos fatos.

Aduz o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação, não preenchendo os requisitos dispostos na Lei Processual Penal. Não assiste razão ao impetrante, visto que a decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, como a garantia da Ordem Pública e a

aplicação da Lei Penal, visto que, de acordo com a autoridade coatora, o paciente é o encarregado de administrar as remessas de entorpecentes pelos Correios, provenientes da cidade de Florianópolis/SC. Além disso, o volume de dinheiro que circulou em suas contas pessoais e empresariais também indica que é um distribuidor de drogas ou um intermediário entre traficantes de menor e maior escala.

Não bastasse isso, DIEGO também possui um Processo Criminal sob nº 0016021- 80.2016.8.24.0023, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por delitos contra o sistema nacional de armas. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, com a movimentação permanente de grandes valores em sua conta bancária, sem qualquer correspondência com atividade lícita, e interligadas com outras pessoas envolvidas com o tráfico ilícito de entorpecentes, dá ensejo à decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Há, ainda, informação nos autos de que o paciente se utiliza de contas bancárias e de “empresa de fachada” para movimentação de vultosas quantias, oferecendo risco também à ordem econômica, e a denotar que em liberdade não será possível a cessação das atividades ilícitas.

A inserção do paciente em uma organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes evidencia um risco concreto de reiteração delitiva. Os organogramas elaborados pela autoridade policial ilustram a estrutura hierárquica da associação criminosa e demonstram o vínculo do paciente com os demais membros do grupo, bem como a participação dele em atividades criminosas. A liberdade do paciente, portanto, representa uma ameaça à ordem pública e à eficácia da aplicação da lei penal.

Embora alguns dos fatos apresentados pela autoridade policial sejam anteriores, a atualidade do perigo permanece evidente. Trata-se de uma organização criminosa em pleno funcionamento, como comprova a recente movimentação financeira entre seus membros. A persistência da atividade criminosa é corroborada pela situação de liberdade de alguns integrantes da organização, mantendo o risco de reiteração delitiva.

Cumpre transcrever a parte que interessa da decisão,
in verbis
:

“Considerando que havia indícios substanciais da existência de um grupo especializado no tráfico de drogas interestadual, mediante remessas postais, a Autoridade Policial demandou ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) para que manifestasse, nos termos da Lei nº 9.613/98, se existiam informações e comunicações de operações financeiras com indícios de serem ocorrências de Lavagem de Dinheiro envolvendo DIEGO BENJAMIN DE MOURA.

Em resposta, o COAF encaminhou, primeiramente, o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 97.804, contendo comunicações de operações financeiras com indícios de serem ocorrências de lavagem de dinheiro envolvendo DIEGO BENJAMIN DE MOURA e outras pessoas que com ele se relacionaram financeiramente por operações igualmente consideradas suspeitas, demonstrando os períodos de análise de cada titular, expondo as mudanças de comportamento nas transações financeiras das pessoas de interesse ocorridas entre o final do ano de 2021 até o ano de 2023.

A análise do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 97.804 foi documentada por meio do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n° 2769042/2023, anexado no Id. 127869289, que teve por objetivo principal identificar operações financeiras correlacionadas ao tráfico de drogas.

Consta da sobredita análise do RIF n° 97.804 (Relatório de Análise de Polícia Judiciária n° 2769042/2023) que, entre 20/09/2022 e 03/03/2023, período de, aproximadamente, 06 meses, os créditos na conta de DIEGO somaram R$ 190.964,00, sendo R$ 121.100,00, por meio de 42 depósitos nas praças de Braço do Norte/SC, município no qual ANDREY (irmão de DIEGO) e sua companheira LAYANA residem e praticam atividades vinculadas ao Tráfico de entorpecentes (em consonância ao constante do processo n° 5003752-79.2024.8.24.0010. Já os débitos somaram R$ 160.311,81. Os recursos movimentados são expressivos e incompatíveis com a capacidade financeira mensal declarada por DIEGO.

(...) O RIF em comento apresenta como titular DIEGO BENJAMIN DE MOURA e faz referência ao período de 11/10/2023 a 27/02/2024, de modo que foi solicitado com o fito de corroborar a contemporaneidade das práticas delituosas empreendidas pelo nacional, em específico no que diz respeito a indícios de lavagem de dinheiro e transações com outras figuras envolvidas com o Tráfico de Drogas.

(...) Sendo assim, fica cristalino que DIEGO permanece negociando drogas através de uma rede criminosa que envolve diferentes estados da federação. Não obstante, a autoridade policial destacou algumas das transações financeiras de DIEGO com atores suspeitos de interesse da investigação, que merecem destaque”

A decisão demonstra que a prisão preventiva se encontra minimamente fundamentada e se justifica com base em dados concretos e específicos, extraídos do procedimento investigativo, e não em conjecturas vagas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é medida excepcional, mas cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que se verifica no caso em tela.

No caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade do crime, da participação da paciente na estrutura criminosa de caráter interestadual e do risco de reiteração delitiva.

Ademais, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelas provas e documentos juntados aos autos, que fundamentam a medida cautelar imposta pela autoridade coatora, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, previstos no art.312 do CPP, deixando claro que há necessidade da prisão preventiva ante o perigo concreto do crime;
modus operandi,
sendo ação criminosa organizada, havendo premeditação e divisão de funções, bem como, lavagem de dinheiro.

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado por esta corte, pois o decreto preventivo se encontra minimamente fundamentado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 13 de dezembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 19/12/2024